Tribunal: TJDFT
Processo: 0728873-51.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO. ÔNUS DA PROVA. DELIMITAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pelos réus/recorrentes contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condena-los solidariamente ao pagamento de R$7.627,00 (sete mil seiscentos e vinte e sete reais) a título de reparação por danos materiais. Na mesma oportunidade julgou improcedente o pedido contraposto. O juízo de origem concluiu que a colisão descrita nos autos é plenamente compatível com a narrativa apresentada na petição inicial. Entendo que os elementos apresentados demonstram de forma clara que autor/recorrido já estava dentro da via quando o segundo recorrente não respeitou a sua preferência de passagem, causando e colisão.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Os recorrentes alegam, como razões de reforma da sentença, que trafegavam pela via preferencial quando o recorrido cruzou a via sem a devida atenção. Afirmam que o recorrido teria reconhecido a sua culpa em um primeiro momento, porém, após a negativa de cobertura pelo seguro, ajuizou a presente demanda.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na inicial e procedente o pedido contraposto.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 69829005. O recorrido rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita aos recorrentes.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
8. A controvérsia instaurada na fase recursal é limitada a analisar a responsabilidade pelo acidente de trânsito envolvendo as partes.
9. Da Preliminar Suscitada de Ofício. Documentos Novos Juntados Após a Interposição Do Recurso Inominado. Destaco que a inclusão de novos documentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Desse modo não conheço das imagens constante do ID. 69828998 – Pág. 5 e ID. 69828998 – Pág. 7, especialmente por serem documentos preexistente à sentença. Preliminar acolhida de ofício.
10. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
11. No presente caso, entendo que nenhuma das partes se desincumbiu do seu ônus processual, haja vista que os documentos juntados aos autos não são capazes de comprovar o direito alegado e, consequentemente, a dinâmica dos fatos.
12. As fotos juntadas pelo recorrido ID. 69828904 – Pág. 2, ID. 69828963 – Pág. 1⁄2, não são suficientes para demonstrar qual seria a via preferencial ou se havia alguma sinalização visível no asfalto confirmando a preferência de trafego.
13. Os recorrentes apresentaram apenas links do Google Drive (ID. 69828985 – Pág. 4/5), os quais não são adequados para tal fim, em razão da possibilidade de alteração unilateral dos documentos. Nesse sentido, segue o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, bem como de suas Turmas Recursais, conforme se observa a seguir: “É imprópria a disponibilização de link para acesso ao arquivo do google drive da parte, pois a prova deve ser oportunamente anexada aos autos a fim de que não haja possibilidade de alteração de seu conteúdo. (Acórdão 1328702, 07318683720208070016, Relator(a): ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – Acórdão 19334669 0709755-32.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024.; “6. Nesse sentido: “O conjunto probatório deve estar anexado ao processo. Link externo não é meio de prova. A parte afirma que salvou todos os documentos necessários ao julgamento do caso no "google drive", e fornece o link para o Poder Judiciário acessá-los. É juridicamente impossível esse Superior Tribunal de Justiça, ou qualquer órgão judicial, acessar documento não juntado aos autos e promover o julgamento da causa com base em conjunto probatório inexistente no caderno processual.” (AgRg no HC n. 895.072/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.) – Acórdão 1920572, 0709792-20.2023.8.07.0014, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Relator(a) Designado(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 01/10/2024.
14. Ressalto, ainda, que as conversas de WhatsApp (ID. 69828986 – Pág. 1/13), por si só, são insuficientes para comprovar a culpa pelo sinistro, limitando-se a refletir uma negociação entre as partes.
15. Por fim, destaco que as partes estão devidamente assistidas por advogado desde o ajuizamento da ação e, ainda assim, não cumpriram com seus respectivos ônus processuais. Dessa forma, concluo que ambos os pedidos devem ser julgados improcedentes.
V – DISPOSITIVO.
16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Preliminar de Inovação Recursal acolhida de ofício.
17. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.